Tribunal: TJPA
Processo: 0405658-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0405658-84.2016.8.14.0301

APELANTE: CALILO JORGE KZAM NETO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. ABUSIVIDADE DO FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
recurso de apelação
interposta por CALILO JORGE KZAM NETO, contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da ação ordinária de desconstituição de débito c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada em face da Centrais Elétricas do Pará, julgou totalmente improcedente os pedidos do autor/apelante, e procedente o pedido de reconvenção do réu/apelado:

“(...) Ante o exposto,
julgo totalmente improcedente o pedido do autor
, na medida em que não há prova mínima de irregularidade no processo administrativo que constatou medidor com ligação invertida, bem como pela reação do consumo após a fiscalização, por conseguinte, impõe-se reconhecer a legalidade da cobrança,
que acarreta a procedência do pedido do réu/reconvinte de condenação do autor a lhe pagar o valor das faturas questionadas, que totalizam R$3.934,25
(três mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) acrescido de correção monetária pelo IGPM, juros moratórios e multa desde a data do vencimento da dívida. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais que a sentença deve ser reformada porque o juiz se equivocou na delimitação dos fatos controvertidos, devendo ser abordado se a recorrida procedeu de acordo o que determina o art. 129 da Resolução nº 414/2010. Argumenta que o julgamento deveria ter sido pautado nas regras da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII do CDC). No mais, aduz ausência de valoração equitativa do conjunto probatório, porque não teria ocorrido o cotejo entre as alegações e as respectivas provas dos autos. Defende que há nulidade processual, em razão do não julgamento do incidente de arguição de falsidade, que foi protocolado tempestivamente. Impugna o deferimento da juntada de novos documentos pelo recorrido após o momento processual oportuno, qual seja, com a contestação. Alega também nulidade da sua condenação, porque a reconvenção não foi devidamente instaurada e instruída. Argumenta a ausência de providencias obrigatórias pela concessionária apelada para caracterizar a regularidade de seu procedimento, especialmente pela ausência de perícia técnica. Por fim, alega que houve preclusão das matérias não contestadas pela recorrida (quanto as faturas de R$ 726,14 e R$ 762,13) e que o faturamento por estimativa é conduta abusiva.

Em contrarrazões (ID 2448721), a apelada contra-argumentou que o juiz a quo foi preciso na fixação do ponto controvertido, uma vez que o procedimento administrativo foi julgado como regular assim como as respectivas faturas. Defende a inexistência de ato ilícito, eis que procedeu de acordo com o que prevê o art. 129 da Resolução nº 414/2010 e que como a irregularidade detectada foi derivação antes da medição (ligação direta entre linha e carga) não se faz necessário a realização de perícia técnica ou elaboração de relatório da avaliação técnica. Acrescentou que a perícia técnica é realizada a critério da concessionária ou quando requerida pelo consumidor, o que não aconteceu no caso dos autos. Sobre a técnica de distribuição do ônus da prova, afirma que a inversão do ônus da prova restou concretizada diante da juntada das provas que comprovam que a regularidade das providencias adotadas e a licitude das cobranças. Afirma que toda a documentação que estava na sua posse foi colacionada aos autos no momento oportuno, qual seja apresentação de defesa. Aduz que o magistrado apreciou livremente as provas colacionadas nos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento e que o inconformismo do apelado não pode ser confundido com a ausência de apreciação das provas. Defende também que a decisão do juiz
a quo
sobre o indeferimento da perícia da documentação foi acertada, já que o pleito se deu em audiência, isto é, fora do prazo legal previsto no art. 430 do CPC. No tocante a tese de que houve indevido deferimento para juntada de documentos em audiência, esclarece a apelada que inobstante a isso, tais documentos já haviam sido juntados anteriormente com a contestação e ainda, que o apelante também fez juntada de documentos em audiência. Sustenta que não há inadequação da via eleita na reconvenção apresentada, já que não há mais a necessidade de ser ofertada em peça autônoma a contestação. Além disso, afirma que foi oportunizado o contraditório a reconvenção, quando intimado para se manifestar em réplica a contestação. Esclarece que não há que se falar em preclusão das faturas não impugnadas, uma vez que foi citado na contestação que as faturas de consumo no valor de $ 726,14 e R$ 762,13 são originárias da reação de consumo após a regularização da unidade consumidora. Por fim, afirma que o cálculo do CNR não foi elaborado por mera liberalidade, mas de acordo com os preceitos da resolução da ANEEL 414/2010, arts. 130, III, e art. 131. Nesse sentido, pugna pelo não provimento da apelação e manutenção integral da sentença.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão recursal reside na análise da regularidade do procedimento administrativo que constatou irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora do apelante, resultando na cobrança contestada. A sentença proferida pelo juiz a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade da cobrança e a procedência da reconvenção.

Inicialmente, quanto à alegação de má delimitação dos fatos controvertidos, verifico que o juiz a quo foi preciso na fixação dos pontos controvertidos, qual seja, a regularidade do procedimento administrativo.

Consoante se extrai do ID Num. 2448663 - Pág. 1, verifica-se que foram fixados os seguintes pontos controvertidos:
“1- a existência de irregularidade na unidade consumidora, 2- a reação do consumo, 3-
a regularidade do procedimento realizado
, 4- a validade da inspeção realizada, 5- o exercício regular do direito, 6- a ausência de ato ilícito, 7- a existência do débito no valor de R$3.934,25 referente a duas faturas.”,
os quais foram todos devidamente enfrentados na sentença guerreada, que por sua vez fixou como ponto fulcral
“a licitude das faturas emitida para cobrar a recuperação de consumo nos valores de R$2.937,39 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) e de R$996,86 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), em razão de Inspeção Técnica e constatação de irregularidade na unidade consumidora.”

Além disso, quanto a este ponto controvertido em específico, adianto que não há nos autos elementos que demonstrem a existência de vício ou irregularidade que comprometa a validade do processo administrativo conduzido pela concessionária.

Em relação à distribuição do ônus da prova, verifico no caso em tela que o julgamento foi devidamente pautado na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tendo a apelada se desincumbido devidamente deste ônus, mediante a juntada de provas que comprovam a regularidade das providências adotadas e a licitude das cobranças impugnadas.

Acerca da alegação de ausência de valoração equitativa do conjunto probatório, verifico que o magistrado de primeiro grau analisou detalhadamente as provas colacionadas aos autos. A sentença recorrida indica claramente os motivos que formaram o convencimento do juiz, abordando de forma exaustiva as alegações das partes e as provas apresentadas. Com efeito, entendo que o fato de o apelante não concordar com a conclusão do magistrado não caracteriza ausência de valoração equitativa, mas sim mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Sobre a alegada nulidade processual por não julgamento do incidente de arguição de falsidade, verifico que tal tese não deve prosperar, porquanto em se tratando de incidente de arguição de falsidade de documento, a decisão proferida desafiava agravo de instrumento; não tendo sido interposto o referido recurso, a matéria resta atingida pela
preclusã
o.

No que se refere à impugnação do deferimento da juntada de novos documentos pelo recorrido após o momento processual oportuno, verifico que tal argumento não merece prosperar. A apelada juntou os documentos necessários ao esclarecimento da matéria ainda na contestação, e, conforme consta dos autos, os documentos apresentados posteriormente em audiência já haviam sido previamente colacionados. Dessa forma, entendo, portanto, que não que se falar em cerceamento de defesa ou surpresa processual.

Em relação à alegada nulidade da condenação por suposta inadequação na instauração e instrução da reconvenção, tal argumento também deve ser rechaçado. O apelante sustenta que a reconvenção não foi devidamente instaurada, pois deveria ter sido proposta em peça autônoma. No entanto, tal exigência estava prevista no CPC/73 (art. 315), mas não no CPC/15. O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 343, §1º, prevê que a reconvenção pode ser apresentada na própria contestação, dispensando a necessidade de peça autônoma, tal qual ocorreu no caso dos autos. Destaco que após a contestação com a reconvenção, a parte autora/apelante foi instada a se manifestar.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, tendo sido observados os procedimentos regulares para a apresentação da reconvenção.

No mais, entendo também que não assiste razão a apelante sobre ausência de providencias obrigatórias pela concessionária apelada para caracterizar a regularidade de seu procedimento, especialmente pela ausência de perícia técnica.

Explico. As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso em comento, consta das Ordens de Serviço e de Fiscalização que a pessoa de prenome Roberto Carlos e o autor Calilo se recusaram a assinar os respectivos Termos de Ocorrência de Irregularidade (ID Num. Num. 2448663 - Pág. 20 e ID Num. Num. 2448663 - Pág. 37). Por outro lado, o apelante alega que à época da irregularidade constatada (período de 04/08/2015 a 11/12/2015 e período de 06/01/2016 a 18/04/2016) estaria viajando, contudo, não comprovou tal alegação, uma vez que as passagens aéreas acostadas não referem ao período citado.

Além disso, o caso dispensa apresentação de perícia ou relatório de avaliação técnica, pois não houve violação do medidor (art. 129, § 1º, III da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), mas apenas desvio de energia.

Assim, não observo nenhuma falha no procedimento de apuração de débito decorrente da fatura de CNR realizado pela apelante.

No tocante à necessidade de perícia técnica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL não impõe a obrigatoriedade de perícia técnica para todas as situações de irregularidade, especialmente quando a irregularidade é detectada antes da medição, como no caso dos autos.

A insurgência quanto à preclusão das matérias não contestadas pela recorrida não procede, uma vez que a contestação apresentada abrangeu todas as faturas questionadas, inclusive as de R$ 726,14 e R$ 762,13, originárias da reação de consumo após a regularização da unidade consumidora.

Por fim, no que tange ao faturamento por estimativa, não se vislumbra abusividade na conduta da concessionária, uma vez que os cálculos foram realizados conforme os preceitos da Resolução ANEEL 414/2010.

ANTE O EXPOSTO,
conheço, porém nego provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024